Tribunal: TJDFT
Processo: 0010895-71.2016.8.07.0007
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DE AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DO VALOR DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1 O réu opõe embargos de declaração alegando que a decisão foi omissa no reexame do pedido de redução dos danos morais arbitrados.
2 A condenação está fundada na prova testemunhal colhida, sendo razoável e proporcional o valor da indenização mínima, por considerar as condições pessoais e financeira dos envolvidos espelhadas nos autos.
3 Embargos parcialmente providos.